Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711615-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO SILVA ALVES RECORRIDO: JOAQUIM MACHADO BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. AUTUAÇÃO APARTADA. ART. 914, § 1o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 1.1. No caso dos autos, considerando que as razões do agravo interno estão totalmente dissociadas das razões da decisão recorrida, necessário entender pela violação do Princípio da Dialeticidade. Recurso não conhecido. 2. Conforme estabelece o comando do § 1o, do, art. 914 do Código de Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes 2.1. No caso, inequívoco o erro grosseiro e inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, mostra-se incabível o conhecimento da matéria de defesa posta em instrumento processual não previsto legalmente, pelo que se mostra correta a decisão que inadmitiu petição denominada embargos à execução. 3. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente, sem indicar dispositivo legal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, sustenta que deve ser aplicado ao caso o princípio da fungibilidade, determinando-se o desentranhamento e a distribuição por dependência dos embargos à execução ou, subsidiariamente, a intimação do executado para que distribua os embargos à execução em autos apartados sem que sejam considerados intempestivos. Pede a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 52615706). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 53094615). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto, segundo a Corte Superior, “impõe-se ao recorrente, mesmo nos recursos especiais por dissídio jurisprudencial, a correta indicação do dispositivo de Lei federal a que foi dada interpretação divergente, sem a qual considera-se deficiente a irresignação, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.957.278/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ademais, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp n. 2.401.167/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). Em relação aos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 52615706). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020